Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art.20da Lei no 9.099/95). Verifica-se que o réu foi devidamente citado e intimado para comparecimento à sessão de conciliação, mas a ela não atendeu. (ID Num. 40176396).
2. Por outro lado, a documentação carreada aos autos juntamente com a inicial confere verossimilhança às alegações da autora (cliente do banco réu), no sentido de que fraudadores teriam tido acesso à sua conta bancária e, sem seu conhecimento ou autorização, teriam realizado 3 transferências via PIX nos valores de R$ 10.000,00, R$ 2.600,00 e R$ 8.000,00, totalizando R$ 20.600,00. Tudo conforme comprovantes de transferência de ID Num. 40176390 - Pág. 1 a 3; boletim de ocorrência de ID Num. 40176391.
3. Com efeito, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4. Narra a autora que é cliente do réu e que teria recebido ligação em 06/06/2021 de preposto do banco que, após lhe confirmar dados pessoais, o indagou se ele confirmava a realização de transações via PIX, o que refutou imediatamente. Por conseguinte, tal preposto lhe afirmou que, por segurança o cliente teria sua senha bloqueada. Contudo, passados alguns dias, constatou a realização das transações referidas acima. Acrescenta que buscou atendimento nos canais disponibilizados pela instituição financeira, quando recebeu a resposta pelo indeferimento da contestação das transações.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
7. A consulta aos comprovantes de transferência revela que foram realizadas 3 operações financeiras no dia 06/06/2021 de elevados valores (R$ 10.000,00, R$ 2.600,00 e R$ 8.000,00), a indicar a quebra de perfil.
8. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).
09. No caso, os fraudadores realizaram 03 operações financeiras no intervalo de 02 minutos apenas, curto intervalo de tempo, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude.
10. Noutra via, verifica-se que a autora é desempregada, sendo óbvio que transferências Pix seguidas de valores elevados, totalizando aproximadamente R$ 20.000,00, é forte indício de quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações bancárias, o réu não conseguiu identificar as três operações de elevado valor realizadas em curto período, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
12. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
13. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizadas, sem sua autorização, transferências Pix.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.